Tribunal: TJBA
Processo: 0015785-24.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015785-24.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LARISSA SILVEIRA GUSMAO ANDRADE

Advogado(s)
:
FREDERICO SILVEIRA E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que acolheu a preliminar de inovação recursal, suscitada pela apelada em contrarrazões, e não conheceu da Apelação interposta pela instituição financeira, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. O embargante alegou a existência de omissões no acórdão quanto à ilegitimidade passiva ad causam, à inexistência de relação de consumo, à ausência de responsabilidade civil e de nexo causal, à ausência de comprovação de danos materiais, à desproporcionalidade dos danos morais e ao descumprimento de precedentes obrigatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao enfrentamento de teses suscitadas na apelação do embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com finalidade infringente para rediscussão do mérito da apelação não conhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A alegação de ilegitimidade passiva foi corretamente enquadrada como inovação recursal, por ter sido suscitada apenas na apelação, o que configura flagrante supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A preliminar de inovação recursal foi acolhida de forma lídima, com base nos princípios da preclusão consumativa e da eventualidade, vedando-se a apreciação de matérias não ventiladas na contestação.

6. A alegação de ausência de relação de consumo, inexistência de responsabilidade civil, de nexo causal e desproporcionalidade da indenização também configuram inovação recursal, não tendo sido objeto de impugnação válida na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. É incabível o uso de embargos de declaração com finalidade infringente para rediscutir matéria não conhecida por inovação recursal.

2. A ausência de enfrentamento de teses recursais que não foram oportunamente suscitadas na fase de conhecimento não configura omissão, mas observância do princípio da não surpresa e da vedação à supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0015785-24.2012.8.05.0274
, em que figuram, como embargante,

BANCO DO BRASIL S/A
, e, como embargada,
LARISSA SILVEIRA GUSMÃO ANDRADE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)